Tribunal: TJDFT
Processo: 0739954-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739954-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA ALVES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por C. A. G., menor representada por sua genitora, MAYARA ALVES LIMA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O feito de origem refere-se à ação de obrigação de fazer no 0709515-60.2021.8.07.0018, ajuizada com objetivo de compelir o ente distrital a fornecer cânula traqueal siliconada, nos termos da prescrição médica. De acordo com a inicial, a autora, nascida em 21/01/2021, está em investigação de síndrome genética; ficou entubada por 5 dias ao nascer, sendo novamente entubada em 09/2021 e permanecendo 1 mês em ventilação mecânica até ser traqueostomizada por laringomalácia grave; utiliza cânula siliconada, neonatal, sem balonete e com ofício interno de 3.5mm desde o procedimento em 10/2021; não possui controle cervical, contra-indicando uso de cânulas metálica. A médica Alessandra Camargo (CRM/DF 14417) lhe prescreveu cânula siliconada, neonatal, flexível, sem balonete, orifício interno de 4.0MM para troca programada em 01/2022. Segundo a profissional de saúde, a infante precisará de 4 unidades ao ano para trocas a cada 3-6 meses, conforme desgaste do material e que sempre deverá portar cânula reserva para emergências. Relata que foi realizada requisição formal para acesso ao material à Subsecretaria de Logística em Saúde (SES/SULOG) e à Superintendência da Região de Saúde Central. Narra que a SUPLOG, em resposta, afirmou que o material se encontra indisponível na Rede SES-DF e delegou a responsabilidade de fornecimento ao Instituto Hospital de Base do DF, visto que o relatório médico expedido é de origem da unidade (pp. 1/8, ID110297661). A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (pp. 31/32, ID31441270): “Trata-se de ação cominatória de obrigação de fornecer insumo médico. Autos relatados na Decisão ID 110347472, que fixou a competência; recebeu a inicial; deferiu a gratuidade da justiça e determinou a intimação prévia do Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela. O Ministério Público oficiou pela concessão da tutela antecipada, ID 110475259. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandam urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Todavia, de acordo com a prescrição médica ID 110297672, a próxima troca está prevista para o mês 01/2022. Dessa forma, em que pese o parecer do Ministério Público, reputo não demonstrada a urgência na dispensação, podendo a parte aguardar a tramitação regular, com o efetivo exercício do contraditório. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida.” Em seu recurso, a agravante alega que, nas condições de saúde em que se encontra, não é possível ser obrigada a esperar indefinidamente pelas providências do agravado em fornecer o material solicitado. Destaca que o relatório médico expressa que a infante poderá incorrer em óbito se não obter o material indicado; assim, a prescrição deve ser atendida pelo Estado o mais brevemente possível. Afirma que o material lhe foi prescrito com urgência, sendo necessária a tutela pleiteada, a fim de quebrar a inércia do agravado e oferecer o tratamento necessário dentro de prazo razoável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao DF que forneça o material “cânula siliconada, neonatal, flexível, sem balonete, orifício interno de 4.0MM”, no prazo de 5 dias, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Postula, no mérito, a confirmação da liminar (ID31441269). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Sem necessidade de recolhimento do preparo, eis que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (p. 27, ID31441270). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A agravante pretende, em sede de tutela de urgência, que o Distrito Federal seja compelido a fornecer cânula siliconada, neonatal, flexível, sem balonete, orifício interno de 4.0MM, tendo em vista ser traqueostomizada por laringomalácia grave. Em que pesem as alegações recursais, inexiste a urgência do pleito que justifique a concessão, neste momento processual, da tutela de urgência pleiteada. Conforme relatório médico, a agravante está em uso da cânula siliconada com orifício interno de 3.5mm desde outubro de 2021, devendo a troca ocorrer para a cânula com orifício de 4.0mm apenas em janeiro de 2022 (p. 14 do ID31441270). Além disso, consta dos autos o Ofício no 47/2021 - SES/SULOG/DIPO (p. 17, ID31441270), segundo o qual o insumo pretendido é item de compra eventual e não consta de processo de aquisição regular. Afirma que, como a paciente é acompanhada pelo Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, cabe ao IGES/DF realizar todo o processo de compra, devendo a SES/DF custear a despesa dentro de sua programação orçamentária. Tem-se, assim, que a compra do insumo não se realizará mediante processo licitatório prévio, mas diretamente pelo IGES/DF. Nesse contexto, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, devendo-se aguardar a instauração do efetivo contraditório judicial. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator